Tribunal: TJDFT
Processo: 0704864-48.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. RE 573.232. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINÇÃO. APLICAÇÃO DA MESMA RATIO DECIDENDI À CONTROVÉRSIA DOS AUTOS. ART. 5o, XXI, DA CF. ART. 2o-A, DA LEI N. 9.494/97. ASSOCIAÇÃO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO MANIFESTADA (A) OU POR ATO INDIVIDUAL DO ASSOCIADO (B) OU POR DELIBERAÇÃO TOMADA EM ASSEMBLEIA DA ENTIDADE. INSUCIFIÊNCIA DE DISPOSIÇÃO GENÉRICA DO ESTATUTO. AUSÊNCIA DE EXPRESSA AUTORIZAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. INOCORRÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR NÃO SUSCITADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA QUE NÃO SE SUJEITA À PRECLUSÃO E PODE SER ALEGADA EM QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO ORDINÁRIA. ART. 485, §3o DO CPC. CONTRADITÓRIO RESPEITADO.
1. Ação de conhecimento proposta por associação em face do Distrito Federal com o objetivo de ver condenado o ente público ao pagamento de indenização de transporte para os Agentes de Vigilância Ambiental em Saúde e Agentes Comunitários de Saúde a ela filiados.
2. Distinção: a matéria tratada no RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda perfeita identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de um associado executar individualmente título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário, esta sim ajuizada por entidade associativa.
3. Mesmo não se tratando de matérias idênticas, os temas se sobrepõem e se complementam. Por isso, demandam conclusões dotadas de certo paralelismo tanto por questões de lógica processual como por motivos de coerência jurisprudencial, aplicando-se essa mesma ratio decidendi também à controvérsia dos autos.
4. No RE 573.232, Tema 82 da Repercussão Geral, o STF concluiu que o enunciado expresso do art. 5o, XXI, da CF exige, além da previsão estatutária, uma expressa autorização manifestada (A) ou por ato individual do associado (B) ou por deliberação tomada em assembleia da entidade.
5. A legislação infraconstitucional, no que atine à autorização expressa, alinha-se à interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme se extrai da leitura do parágrafo único do art. 2o-A, da Lei n. 9.494/97: "Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços".
6. Na hipótese dos autos, embora se constate a existência de cláusula estatutária, que enuncia o poder outorgado à associação autora para representação dos interesses individuais e coletivos de seus associados, judicial e extrajudicialmente, nada na ata da Assembleia ocorrida antes da propositura da presente ação menciona o intento dos associados no sentido da concessão de autorização expressa para a defesa dos interesses dos associados por meio desta ação.
7. Se os associados não concorreram para a deliberação favorável ao ajuizamento da demanda - não autorizaram expressamente o ajuizamento da ação de conhecimento - não estão presentes os pressupostos processuais para aferição de sua capacidade para estar no processo em defesa de direitos individuais homogêneos de seus membros.
8. Hipótese em que o apelante não tratou da matéria referente à ilegitimidade ativa ad causam em sede de contestação mencionando essa preliminar somente em sua apelação.
9. Conquanto não suscitado anteriormente nos autos, a tese de ilegitimidade ativa ad causam comporta pronunciamento de ofício pelo juiz, razão pela qual a tese pode ser apreciada em sede de apelação respeitado o contraditório.
10. Considerando que a preclusão não alcança as matérias de ordem pública - tal como a legitimidade ativa causam, na hipótese vertente -, podem ser cognoscíveis de ofício a qualquer tempo qualquer que seja o grau de jurisdição ordinária.
11. Deu-se provimento ao apelo e à Remessa Necessária para acolher a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam da associação autora para extinguir o processo sem exame do mérito.